Tribunal: STJ
Processo: 0823343-13.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047204 - MS(2025/0347014-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVALDOMIRO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. NÃO
CONHECIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com motivação
suficiente, não se exigindo resposta pontual a todos os argumentos da
parte.
2. As instâncias de origem concluíram que não foi comprovada
a alegação de excesso de cobrança. A revisão desse entendimento
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55349345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c0297e-c9a5-45f6-b931-6fa7ca0f7c98

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c0297e-c9a5-45f6-b931-6fa7ca0f7c98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047204 - MS(2025/0347014-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVALDOMIRO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. NÃO
CONHECIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com motivação
suficiente, não se exigindo resposta pontual a todos os argumentos da
parte.
2. As instâncias de origem concluíram que não foi comprovada
a alegação de excesso de cobrança. A revisão desse entendimento
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVALDOMIRO
MOREIRA DA COSTA (OSVALDOMIRO) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul, assim ementado:
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS
REJEIÇÃO
PELO
JUÍZO
A
QUO
–
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO
Documento eletrônico VDA55049885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:52
Código de Controle do Documento: 810486e7-0dd8-4d7f-9592-d7a083104800

CONSIGNADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NO CÁLCULO DA
PARCELA EXPRESSAMENTE PACTUADA- POSSIBILIDADE –
REVISÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS PARA
UTILIZAÇÃO DA SELIC (ART. 406 DO CC) – PREVALÊNCIA DA
TAXA CONVENCIONADA NO CONTRATO – EXCESSO DE
COBRANÇA NÃO CONSTATADO – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende que os
elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para a
resolução da demanda, notadamente quando a prova requerida em
nada auxiliaria na solução da controvérsia. 2) Possível a incidência de
capitalização na forma diária, tendo em vista que conforme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após
data da publicação da Medida
31/3/2000,
Provisória n.
(em vigor como MP
),
1.963-17/2000
2.170-36/2001
desde que expressamente pactuada. 3) Não se verifica qualquer
abusividade na previsão de capitalização diária para o cálculo da
parcela, tendo em vista que está explícita quanto sua aplicação. 4) A
previsão contida no
do CC se refere aos casos em que os
art. 406
juros legais não forem convencionados. 5) Recurso desprovido. (e-
STJ, fl. 241)

Nas razões do agravo, OSVALDOMIRO defendeu a não incidência dos
óbices de inadmissibilidade (Súmulas
e
).
5/STJ
7/STJ
Não foi apresentada contraminuta ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, OSVALDOMIRO sustentou
violação
art. 105
(1)
dos arts. 11, 489, § 1o, III, IV e V, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional
por falta de fundamentação do acórdão;
violação dos arts. 6o, III, e 46 do CDC,
(2)
afirmando que, embora pactuada capitalização diária, não houve informação precisa
sobre qual seria a taxa diária, dificultando a compreensão da extensão da capitalização;
violação do
do CC, requerendo aplicação da taxa SELIC como juros
(3)
art. 406
moratórios, sem cumulação com correção;
violação do
I, do CPC,
(4)
art. 373,
alegando que comprovou excesso de cobrança no demonstrativo da operação e do
débito, em razão da inclusão indevida de parcelas já abarcadas pelo saldo devedor.

Breve histórico processual
Documento eletrônico VDA55049885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:52
Código de Controle do Documento: 810486e7-0dd8-4d7f-9592-d7a083104800

Na origem, o BANCO BRADESCO S.A. (BRADESCO) ajuizou ação
monitória contra OSVALDOMIRO, lastreada na Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento no 389.377.577.
A r. sentença julgou a ação procedente, para constituir de pleno direito o
título em executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo,
para satisfação da dívida de R$ 99.475,38 (noventa e nove mil, quatrocentos e setenta
e cinco reais e trinta e oito centavos).
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto
por OSVALDOMIRO.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
falta de fundamentação.
Assim, inexistem os vícios elencados no
§ 1o, III, IV e V, do CPC,
art. 489,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55049885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:52
Código de Controle do Documento: 810486e7-0dd8-4d7f-9592-d7a083104800

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

e

(2) (3) Dos juros moratórios e remuneratórios

Sobre a alegada violação dos arts. 6o, III, 46 do CDC e 406 do CC foi
negado seguimento ao recurso especial, nos termos do
I,
, do CPC, sob o
art. 1.030,
b
fundamento de que o entendimento adotado pelo Tribunal está em consonância com o
da Corte Superior, firmado nos Temas 246 e 247 (e-STJ, fls.
).
305/306
Não se desconhece que o recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em
conformidade com tese fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno no Tribunal de
origem, com fulcro no
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Dessa forma, deixo de conhecer do apelo nobre, no ponto.

(4) Da violação do
I, do CPC
art. 373,

O acórdão recorrido consignou que OSVALDOMIRO não comprovou o
excesso de cobrança.
Confira-se:
Por fim, sem amparo a alegação de excesso de cobrança, porquanto
denota-se do demonstrativo de cálculo de f. 47-50 que o valor do saldo
devedor do contrato (R$ 93.022,10) corresponde à soma das parcelas
vencidas antes do ajuizamento da ação (13 parcelas de R$ 1.658,98)
com o saldo devedor antecipado (R$71.455,36).

Assim, sobre as alegações em torno da suposta comprovação do fato
constitutivo do direito (excesso de cobrança), tem-se muito clara a percepção de que
eventual provimento da pretensão recursal demandaria, inexoravelmente, uma detida
revisão do suporte fático-probatório constante dos autos, esbarrando no óbice da
Súmula 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BRADESCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:52
Código de Controle do Documento: 810486e7-0dd8-4d7f-9592-d7a083104800

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55049885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:52
Código de Controle do Documento: 810486e7-0dd8-4d7f-9592-d7a083104800

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.047.204 / MS
Número Registro: 2025/0347014-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08233431320228120001
0823343132022812000150001
8233431320228120001
823343132022812000150001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDOMIRO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO : FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 542e5654-8d61-48a9-8a86-02352a8905eb

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 542e5654-8d61-48a9-8a86-02352a8905eb